Tribunal: TJMT
Processo: 0000752-14.2013.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000752-14.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Nota Promissória, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAIS C S SOUZA - CNPJ: 10.461.823/0001-78 (APELANTE), LAIS CRISTHINE SANTOS SOUZA - CPF: 011.123.031-46 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), LHF SHOES LTDA - CNPJ: 74.302.597/0001-65 (APELADO), CESAR AUGUSTO ROSSIGNOLLI - CPF: 322.246.208-96 (ADVOGADO), CELSO RICHARD URBANO - CPF: 153.286.268-77 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANO ROSSIGNOLLI SALEM - CPF: 174.024.278-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DUPLICATA EMITIDA EM DUPLICIDADE. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ENDOSSATÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À SUSTAÇÃO DEFINITIVA DO PROTESTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inexigibilidade de Título, Repetição de Indébito e Danos Materiais, condenando apenas a empresa sacadora e afastando a responsabilidade do
banco
endossatário-mandatário que apresentou o título a protesto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o banco endossatário-mandatário responde solidariamente pelos danos decorrentes do protesto de duplicata emitida em duplicidade; (
ii
)
se a instituição financeira agiu com negligência ao apresentar título sem
lastro a protesto; e (
iii
)
se houve omissão da sentença quanto à determinação de sustação definitiva do protesto
.

III. Razões de decidir

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário ou agir com culpa própria, conforme Súmula 476 do STJ e REsp 1.063.474/RS.

Configura ato culposo (negligência) o envio a protesto de duplicata sem aceite desacompanhada dos documentos que comprovem seu lastro, nos termos do art. 15, II, da Lei n. 5.474/68, não podendo a atuação do banco ser meramente mecânica.

A declaração de inexistência do débito tem como consequência lógica a sustação definitiva do protesto, devendo constar determinação expressa no dispositivo, com expedição de ofício ao cartório competente para dar efetividade à tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O endossatário-mandatário responde solidariamente pelos danos decorrentes de protesto indevido quando age com negligência ao apresentar duplicata sem aceite desacompanhada dos documentos que comprovem seu lastro, extrapolando os limites de uma atuação diligente.

A instituição financeira que recebe título por endosso-mandato não pode atuar de forma meramente mecânica, devendo realizar verificação mínima da regularidade formal do título antes de apresentá-lo a protesto.

A declaração de inexigibilidade de título deve ser acompanhada de determinação expressa de sustação definitiva do
protesto, com expedição de ofício ao cartório competente, para dar efetividade à tutela
jurisdicional.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LAIS C. S. SOUZA

contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inexigibilidade de Título, Repetição de Indébito e Danos Materiais

ajuizada
em face de
LÁZARO HAILTON FOGAGNOLO JUNIOR EPP
e
ITAÚ/UNIBANCO S/A
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para:

1. Quanto ao requerido
LÁZARO HAILTON FOGAGNOLO JUNIOR EPP
:

a) Declarar a inexistência do débito representado pela duplicata n. 0001807/12, no valor de R$ 501,00, reconhecendo-se a inexigibilidade;

b) C
ondenar
o requerido a restituir à parte autora, em dobro, o valor indevidamente pago de R$ 501,00, totalizando R$ 1.002,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso (18/01/2013) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) C
ondenar
, ainda, o requerido a restituir, em dobro, o valor de R$ 98,30 referente às despesas cartorárias suportadas pela autora, totalizando R$ 196,60, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora a partir da citação;

d) C
ondenar
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

2. Quanto ao requerido
ITAÚ/UNIBANCO S/A
:

a) J
ulgar improcedentes
os pedidos formulados em seu desfavor, uma vez que não houve protesto efetivado, inexistindo nexo causal entre sua atuação e o dano experimentado pela autora;

b)
Diante da
sucumbência mínima do banco, conden
ar
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
instituição financeira,
fixados
em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais
a
recorrente alega, em síntese,
que a responsabilidade do banco apelado é solidária, uma vez que foi a instituição financeira quem apresentou os títulos indevidos a protesto, sendo corresponsável pelos danos causados.

Assevera omissão da sentença quanto ao pedido de sustação definitiva do título de n. 0001807/12, no valor de R$ 501,00, que foi objeto da Medida Cautelar de Sustação de Protesto n. 0000308-78.2013.8.11.0008, requerendo a devid
a comunicação ao Cartório de
Protestos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o BANCO ITAÚ/UNIBANCO S/A, a pagar, de forma solidária com a outra recorrida, todas as verbas condenatórias, bem como a sustação definitiva do título 0001807/12 (emitido em duplicidade, com fase em nota fiscal fraudulenta), no valor de R$ 501,00, com vencimento em 30/12/2012
.

Contrarrazões apresentadas
pelo
ITAU UNIBANCO S.A.

no Id.
231902696

pelo desprovimento do recurso.

A apelada
LHF SHOES LTD
A
não apresentou contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
LAIS C. S. SOUZA
– ME
ajuizou
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inexigibilidade de Título, Repetição de Indébito e Danos Materiais

em
face
de
LÁZARO HAILTON FOGAGNOLO JUNIOR EPP
e
ITAÚ/UNIBANCO S/A
.

aduzindo, em síntese,
que adquiriu mercadorias da empresa requerida, quitando integralmente o valor correspondente às notas fiscais n. 000.001.807, n. 000.001.687 e n. 000.002.402, perfazendo R$ 3.290,16.

Narrou que a requerida emitiu duplicata em duplicidade, referente ao título 0001807/12, no valor de R$ 501,00, o qual foi posteriormente apresentado a protesto, resultando no pagamento indevido de R$ 501,24, além das despesas cartorárias de R$ 98,30.

Sustentou que jamais houve débito remanescente e que a emissão tardia de nota fiscal complementar configura tentativa de legitimar cobrança indevida.

Por essa razão, requereu a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro do valor pago e a condenação dos requeridos.

No curso do processo, foi noticiada a extinção da empresa autora, sendo deferida a sucessão processual por sua única sócia, LAIS CRISTHINE SANTOS SOUZA (Id. 347983352), que passou a figurar no polo ativo.

Após a
instrução do feito,
o magistrado singular,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho,
proferiu a sentença
de parcial procedência,
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
autor
a
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade solidária da instituição financeira que levou o título a protesto na condição de endossatária-mandatária

e a suposta omissão da sentença quanto à determinação de sustação definitiva do protesto.

Da
r
esponsabilidade do Banco Itaú Unibanco S.A.

A apelante busca a reforma da sentença para que o banco apelado seja condenado solidariamente à reparação dos danos, sob o argumento de que foi ele quem apresentou o título indevido a protesto.

A insurgência merece acolhimento.

Isto porque,
os instrumentos de protesto das duplicatas
mercantis
,
representativas do crédito objeto da presente demanda
,
foram cedidos ao banco por endosso-mandato.

Assim,
o banco apelado atuou como endossatário-mandatário ao receber o título para cobrança.

T
ratando
-se
de endosso mandato, no julgamento do Recurso Especial n. 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o
eg
. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que
“responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011,
DJe
17/11/2011).

Esse entendimento posteriormente foi consolidado pela edição da Súmula nº 476, que assim dispõe:

“Súmula 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

Todavia, a interpretação de tal enunciado deve ser feita à luz do dever de cuidado que se impõe a toda instituição financeira.
O endossatário deve realizar as cobranças e demais atividades cambiais relacionadas com
precauções, obedecendo o que prescreve o mandato e as orientações do mandatário, sob pena de agir com abuso de poder.

No caso, o título protestado
,

oriundo
de duplicatas mercantis
,
foi emitido em duplicidade, sendo, portanto, desprovido de causa.

É certo que
nas
duplicatas mercantis, a sua higidez depende da existência de uma causa subjacente, qual seja, a compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços. Para que uma duplicata sem aceite seja levada a protesto de forma válida, a lei exige que ela esteja acompanhada da nota fiscal e do comprovante de entrega da mercadoria (art. 15, II, da Lei n. 5.474/68).

A atuação do banco não pode ser meramente mecânica, limitando-se a receber e enviar títulos a protesto sem qualquer verificação mínima de sua regularidade formal.

Nesse contexto, c
onfigura ato culposo (negligência) o envio a protesto de uma duplicata sem aceite desacompanhada dos documentos que comprovem o seu lastro. Ao fazê-lo, a instituição financeira, ainda que na qualidade de mandatária, exorbita os limites de uma atuação diligente, assumindo o risco de causar danos ao sacado e contribuindo decisivamente para o evento danoso.

A conduta do banco foi determinante para que a apelante fosse indevidamente instada a pagar um débito inexistente a fim de evitar a consumação do protesto.

Assim, restando demonstrada a culpa do banco apelado por negligência, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade solidária, juntamente com a sacadora do título, pelos danos materiais suportados
pela
apelante.

Da
o
missão da
s
entença.

A apelante alega que a sentença foi omissa por não ter determinado a sustação definitiva do protesto do título no valor de R$ 501,00, que foi objeto de medida cautelar.

Com efeito,
e
mbora a declaração de inexigibilidade produza efeitos
erga omnes
, é recomendável que conste do dispositivo determinação expressa de cancelamento definitivo do protesto, com expedição de ofício ao
c
artório competente, para dar efetividade à tutela jurisdicional.

A declaração de inexistência do débito tem como consequência lógica e direta a sustação definitiva do protesto, tornando-o insubsistente.

Assim, deve ser incluído no comando dispositivo a sustação definitiva do protesto do título 0001807/12, com expedição de ofício ao Cartório de Protestos.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
para
:

a)
R
econhecer a responsabilidade solidária do
apelado

ITAÚ UNIBANCO S/A
juntamente com
LHF SHOES EIRELI - EPP
pelos danos causados à apelante;

b) Condenar os apelados
LHF SHOES LTDA
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, solidariamente, a
restituição
em dobro
d
o valor indevidamente pago de R$ 501,00 (quinhentos e um reais), totalizando R$ 1.002,00 (mil e dois reais),

corrigido
pela Selic
desde o desembolso;
bem como à restituição
, em dobro,
d
o valor de R$ 98,30 (noventa e oito reais e trinta centavos) referente às despesas cartorárias, totalizando R$ 196,60 (cento e noventa e seis reais e sessenta centavos),
corrigido pela Selic a partir
da citação
;

c) Determinar a sustação definitiva do protesto do título nº 0001807/12, no valor de R$ 501,00, com vencimento em 30/12/2012, devendo ser expedido ofício ao Cartório de Protestos de Barra do Bugres/MT para cancelamento definitivo do apontamento;

d) Condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §11, do CPC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026